Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-72.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 011.627.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDA DA CRUZ RONDON - CPF: 703.157.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação dE Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais – VÍC
I
OS CONSTRUÇÃO - PERIGO DE DESABAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, quando o agravado demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC,

e a agravante não logra êxito em desconstituí-los.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIRIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.º 1016297-18.2019.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela - deferiu a antecipação de tutela para determinar que as rés paguem em favor do autor, aluguel do imóvel indicado na matrícula de id.n.25596149 – pág. 15, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), até o final da ação; que deverá sem efetivado até o dia 10 de cada mês, na conta do autor.

Inconformadas, em suas razões as Agravantes alegam em síntese, que se trata ação de origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais proposta pelos Agravados, em decorrência de suposto vício construtivo.

Defendem a ausência de verossimilhança das alegações vinculadas na exordial; alegam que os Agravados imputam a Agravante, sem qualquer lastro probatório a causa e responsabilidade pelas patologias constatadas nos imóveis.

Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, ainda, que se faz imprescindível esclarecer a realidade em torno dos fatos postos ao alvedrio desta Tribunal.

Alegam que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.

Aduzem que promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.

Ainda, que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários, apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não forma atingidas.

Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.

Que à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem das águas superficiais, evitando -se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.

Sustentam, que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 5 ) , as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis .

Afirmam que as ampliações promovidas pelos proprietários de vários imóveis vizinhos, afetaram todas as outras casas localizadas nas citadas quadras “P” e “Q”, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.

Destacam que o próprio parecer técnico de engenharia acostado pelos próprios Agravados, apontou que as ampliações “estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir colapso (ruptura)”, e que tal prática “põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida de 54 famílias que ali residem”.

Asseveram que os esclarecimentos apresentados pelas Agravantes encontram amparo não apenas no parecer técnico de engenharia ora juntado, mas no trabalho técnico produzido a requerimento e no interesse dos próprios condôminos.

Consignam que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foram objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova
.

Esclarecem que as ampliações foram executadas com fundação em radier, também chamada de fundação rasa ou direta , praticamente até a borda do limite do terreno (como se pode observar das fotografias acima colacionadas) e não em fundação do tipo profunda em estacas , o que proporcionaria a transferência das cargas da construção para níveis inferiores em relação ao nível da base de contenção evitando a sobrecarga no maciço e os problemas constatados nos imóveis, consoante se pode inferir do parecer técnico que acompanha o presente recurso .

Sustentam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo.

Defendem a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, bem como que esta irreversibilidade trará danos patrimoniais irreparáveis às Agravantes, sendo suficiente para infirmar a r. decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.

Destaca que os Agravados pugnaram pela concessão de justiça gratuita o que corrobora o risco de as Agravantes não obterem os vultuosos valores que serão transferidos mensalmente e por tempo indeterminado, se mantida a decisão Agravada.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar desde logo, o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.100,00 (mil e setecentos reais) até julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente até a finalização da fase instrutória nos autos de origem e/ou apresentação do laudo pericial a ser produzido nos Autos da Ação de Produção Antecipada de Provas.

A liminar foi indeferia (id.n.º 38423967).

Contrarrazões (id.n.º 4141450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIRIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.º 1016297-18.2019.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela - deferiu a antecipação de tutela para determinar que as rés paguem em favor do autor, aluguel do imóvel indicado na matrícula de id.n.25596149 – pág. 15, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), até o final da ação; que deverá sem efetivado até o dia 10 de cada mês, na conta do autor.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese, o perigo da demora deve ser verificado a partir da dos interesses envolvidos, no caso, a possibilidade de a agravante pagar provisoriamente a indenização pelo aluguel em função de responsabilidade que posteriormente poderá vir a ser julgada inexistente, e a revogação da medida que beneficia a agravada com o pagamento do benefício que em tese se prestará para garantir o exercício do direito a uma moradia digna.

O resultado desta análise não pode ser outro: deve prevalecer o interesse da agravada. Cuida-se de situação em que o perigo da demora milita em favor da parte contrária à requerente, o conhecido periculum in mora inverso.

A luz do contexto fático retratado nos autos, e ante os fundamentos adotados na decisão, é dado concluir que o risco de maior gravidade afeta bem jurídico relevante dos agravados, qual seja, o direito fundamental à moradia, que se encontra ameaçado ante a ocorrência de problemas estruturais nos imóveis adquiridos, constatados pela perícia realizada.

In casu, observo que o Agravado demonstrou a presença dos aludidos pressupostos, e que agravante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituí-los, o que enseja a integral manutenção da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo irretocável a decisão do juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020